Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719536-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: KATIA DANIELA DE SIQUEIRA, FRANCISCA NEIVA FERNANDES DA SILVA, LUCIA DE FATIMA CORREIA LUZ, MARCOS VINHAL CAMPOS, ADRIANO AUGUSTO GOUVEIA DE MACEDO DECISÃO DEFIRO o pedido de ID 37562071. Expeça-se alvará de levantamento dos valores concernentes ao depósito prévio (art. 968, II, CPC), em favor da parte autora, que atua em causa própria. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora